Tribunal: TJSP
Processo: 2060803-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – reintegração de posse decorrente de consolidação da propriedade – alienação fiduciária – conflito de competência suscitado e decidido – inadimplemento confessado dos agravantes - agravado que promoveu os atos necessários ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade – prova da consolidação na matrícula do imóvel – art. 30 da Lei no 9514/97 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – reintegração de posse decorrente de consolidação da propriedade – alienação fiduciária – conflito de competência suscitado e decidido – inadimplemento confessado dos agravantes - agravado que promoveu os atos necessários ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade – prova da consolidação na matrícula do imóvel – art. 30 da Lei no 9514/97 – reintegração de posse que pode ser deferida em liminar – deferimento na origem – manutenção – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060803-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
CARLOS DOS SANTOS e SANDRA HELENA FENTANES, é agravado GFM FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
2
VOTO No: 16895
COMARCA: São Paulo Foro Central 7a Vara Cível
AGTE. : José Carlos dos Santos e outro
AGDO. : GFM Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multicrédito
AGRAVO DE INSTRUMENTO
reintegração de posse decorrente de
consolidação da propriedade
alienação fiduciária
conflito de
competência suscitado e decidido
inadimplemento confessado dos
agravantes
-
agravado
que
promoveu
os
atos
necessários
ao
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade
prova da
consolidação na matrícula do imóvel
art. 30 da Lei no 9514/97

reintegração de posse que pode ser deferida em liminar deferimento na
origem manutenção recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 143 (originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Sang Duk Kim, que nos autos da
ação de reintegração de posse movida pelo agravado contra os agravantes,
deferiu a liminar de reintegração, nos termos seguintes:
“Vistos.
Tendo em vista a regularidade do processo de consolidação de
propriedade bem como da efetiva prova de que os leilões restaram
negativos, estão presentes os requisitos de necessários para a concessão
da liminar.
Assim, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE expedindo-se
o mandado correspondente com urgência.
Deverá a parte autora fornecer os meios materiais necessários para
viabilizar a o cumprimento da reintegração.
Cite-se o réu.
Int.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o GFM Fundo de Investimentos (autor) é
credor da ré por dívida relativa ao contrato de cessão e aquisição de direito de
crédito e, pelo risco de a cedente não fornecer o produto a seus clientes, seus
representantes legais acabaram por dar em garantia um bem imóvel matriculado
sob no 78.622 no 2o RI/SP, por meio de alienação fiduciária.
Parte dos créditos não foi liquidada sob o argumento da
inexistência dos recebíveis, o que tornou esses créditos desprovidos de lastro, o
que possibilitou ao credor a execução da garantia.
Teve início o procedimento de consolidação da propriedade pela
via extrajudicial, na forma da Lei no 9514/97, tendo a ré sido notificada e, mesmo
assim, deixou de purgar a mora, fato que culminou com a averbação na matrícula
da consolidação da propriedade em nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
4
Foram realizados os dois leilões extrajudiciais previstos na lei,
ambos infrutíferos, o que acabou por tornar definitiva a propriedade do autor.
Por essa razão, pede a reintegração de posse.
A fls. 143 houve o deferimento da medida, nos termos já copiados
no início deste voto.
Insurgem-se os agravantes contra essa decisão.
Em suas razões, os agravantes afirmam que o agravado exigiu
que o imóvel fosse dado em garantia após a assinatura do contrato principal.
Alegam que foram induzidos em erro ao assinar o contrato de
alienação, tendo pensado tratar-se de um simples aditamento para a correção de
irregularidades cometidas pelos fundos de investimento junto à CVM.
Alegam que a maior parte do valor mutuado já foi pago e que foi
distribuída ação revisional para discutir os termos do contrato e em especial a
taxa de juros.
Pedem o efeito suspensivo para impedir a reintegração de posse.
Requerem a reforma.
Em resposta, o agravado afirma que a consolidação da
propriedade ocorreu nos termos da lei e que a reintegração de posse é de rigor.
Requer a manutenção da decisão.
O agravo foi inicialmente distribuído para a 36a Câmara de Direito
Privado, relator o Des. Pedro Baccarat, que deferiu o efeito suspensivo (fls. 179).
Por decisão da 36a Câmara em 17/07/2019 (fls. 192/195), o
recurso não foi conhecido, determinando-se a redistribuição para a I Subseção de
Direito Privado.
A distribuição foi feita para a 8a Câmara de Direito Privado, relator
o Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, sendo que por julgamento de
30/08/2019 (fls. 211/213) foi suscitado o conflito de competência.
O Grupo Especial de Direito Privado, em julgamento ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
5
01/11/2019 (fls. 215/220), relator o Des. Correia Lima, consolidou que a
competência é da II Subseção de Direito Privado, razão pela qual foi feita a
redistribuição, tendo sido recebido o recurso por este desembargador apenas em
11/02/2020.
O efeito suspensivo concedido inicialmente ainda surte efeitos, o
que ficou claro nas decisões de fls. 158 e de fls. 707 da ação principal.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso II, do CPC.
A questão é bastante singela, sendo apenas aparente a
complexidade.
As partes firmaram contrato com garantia de alienação fiduciária
imobiliária, restando inadimplido pelos devedores. O credor, assim, pugnou pelo
direito de ver a propriedade consolidada em seu nome, com a consequente
reintegração de posse.
O contrato principal foi juntado a fls. 71/86.
A fls. 87/95 está o aditivo relativo à alienação fiduciária do bem
em garantia.
A garantia foi averbada na matrícula do imóvel e, após os
procedimentos extrajudiciais, a propriedade plena foi consolidada em favor do
credor (fls. 96/106).
Existe a prova do insucesso dos leilões (fls. 107/109).
A fls. 95, especificamente, verifica-se que os devedores
assinaram esse aditivo sem qualquer ressalva.
Aliás, esse aditivo é muitíssimo claro em seus termos, não
havendo como acolher a alegação dos agravantes de que “a agravante Sandra
de boa-fé, sem auxílio de advogados, com a intenção de atender aos Fundos
requeridos, assinou junto com as outras sócias o contrato de aditamento,
achando que se tratava apenas de um documento meramente para correção das
irregularidades cometidas pelos fundos perante a CVM” (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
6
Primeiro porque ambos os agravantes, Sandra e José Carlos,
assinaram o aditivo (fls. 95).
Depois porque são empresários dotados de discernimento
suficiente para saber que não devem assinar um contrato sem ler o que está
escrito.
Ademais, a prova da alegação cabe a quem alega e, nesse
passo, cabia aos agravantes provar que foram vítima de erro, vício de
consentimento, cometido contra si pelo agravado.
É certo que a análise deste agravo está restrita à questão
impugnada, que é a concessão da liminar de reintegração de posse, mas este
breve introito foi necessário para se estabelecer o contexto fático.
Os agravantes afirmaram o ajuizamento de uma ação revisional
de contrato, na qual pugnaram pelo depósito incidental dos valores
incontroversos.
A ação no 1048202-55.2018.8.26.0100 teve trâmite perante a 21a
Vara Cível do Foro Central/SP e a fls. 242/245 foi proferida a decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sendo apenas autorizado o depósito
incidental do valor incontroverso sem elidir os efeitos da mora, o que está de
acordo com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, por este
tribunal, por este relator e pelo CPC.
Se assim é, mesmo em tendo os agravantes realizados depósitos
dos valores que eles mesmos consideravam corretos, evidentemente que
continuaram inadimplentes, já que, como ficou claro na decisão da i. magistrada
em 1a instância, a mora continuou a se configurar.
A fls. 200/207 deste recurso está a cópia da sentença proferida
na ação revisional cujo decreto foi o de improcedência.
É certo que pende recurso de apelação com efeito suspensivo
ordinário que, contudo, não afeta o quanto deve ser decidido neste agravo, já que
o objeto em discussão é diverso.
Considerando-se que os agravantes anuíram com a garantia
prestada e que, mesmo sabedores do risco e da continuidade da mora, optaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
7
pelo depósito apenas dos valores que entendiam corretos, o credor tinha mesmo
o direito de buscar a execução da garantia fiduciária e assim o fez.
O procedimento extrajudicial transcorreu nos termos da lei.
O art. 30 da Lei no 9514/97 é expresso:
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o
adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e
2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que
comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da
propriedade em seu nome”.
O requisito legal, portanto, foi comprovado a fls. 105/106 do
processo principal.
A decisão que deferiu a liminar de reintegração está correta e
deve ser mantida.
Este tribunal já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de posse Alienação
fiduciária de bem imóvel Liminar concedida Possibilidade Consolidação
da propriedade sobre o imóvel em favor do autor Presentes os requisitos
previstos no artigo 30 da Lei no 9.514/97 Eventual irregularidade na
realização do leilão, que se deu em momento posterior à consolidação da
propriedade, é matéria que excede o objeto da ação de reintegração de
posse e não pode ser conhecida nesta demanda - Decisão mantida
Recurso não provido”.
(Agravo de Instrumento no 2263072-79.2019.8.26.0000, 19a Câmara de
Direito Privado, Des. Daniela Menegatti Milano, 04/02/2020).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ajuizamento com base no artigo 30, da Lei
9.514/97. Imóvel ofertado em garantia fiduciária. Liminar. Deferimento.
Consolidação da propriedade do imóvel que justifica a proteção
possessória em favor do credor. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2210578-43.2019.8.26.0000, 38a Câmara de
Direito Privado, Des. Fernando Sastre Redondo, 29/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060803-51.2019.8.26.0000 -Voto no 16895 - smc
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator